Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715091-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Asperbras Tubos e Conexões Ltda em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (PJe no 0705136-42.2022.8.07.0018), que, nos autos da ação mandamental impetrada pelos agravantes contra ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do DF, indeferiu pedido de liminar para suspensão do Diferencial de Alíquota Interestadual de ICMS (DIFAL) pelo exercício financeiro de 2022. Intima-se a parte agravante para manifestar sobre a alegada prejudicialidade do agravo de instrumento em decorrência da perda superveniente do objeto da presente discussão recursal, notadamente porque não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 35285117). Publique-se. Intima-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 16:09:51. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador